Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA DO GDF. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA LASTREADA EM MOLÉSTIA INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PORTARIA CONJUNTA N. 53/2011 DO TJDFT. DECISÃO QUE DETERMINA A INDICAÇÃO, PELO DISTRITO FEDERAL, DE PROFISSIONAL PERTENCENTE A SEUS QUADROS. PERÍCIA REQUERIDA PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Descabe impor ao réu, em face de recusa de peritos anteriormente nomeados nos moldes da Resolução n. 127/2011 do CNJ, regulamentada pela Portaria Conjunta n. 53/2011 do TJDFT, a indicação de profissionais de seu quadro para atuar como perito em prova requerida pela parte contrária.
2. Inexiste, na hipótese, peculiaridade da causa que torne impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, a justificar a inversão da carga probatória prévia e abstratamente definida pelo Código de Processo Civil em seu art. 373, I e II.
3. Não se afigura razoável, mesmo que sob o pálio da distribuição dinâmica do ônus da prova, impor ao Estado o dever de produzir prova contra seus próprios interesses, porquanto a entidade estatal tem o dever de defender o interesse público secundário, o qual colide frontalmente com a determinação encartada nos autos de que desloque servidor de seus quadros para a produção de prova pericial.
4. Agravo conhecido e provido para reformar a v. decisão, de modo a restabelecer o ônus da prova consoante regra prevista no art. 373, caput, do CPC.